Tribunal: TJDFT
Processo: 0745411-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745411-19.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS AGRAVADO: PATRICIA LISBOA DA SILVA ANDRADE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700350-02.2024.8.07.0012, proposta pela agravante em desfavor de PATRICIA LISBOA DA SILVA ANDRADE. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 208829362 e 211738731 dos autos de origem), o d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da parte agravada, por entender que não se aplica o entendimento que flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor, porquanto parte executada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 5.116,90 (cinco mil, cento e dezesseis reais e noventa centavos). Comprovantes de recolhimento do preparo (ID 65493404). Por meio da decisão de ID 65594304, esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) auferida pela agravada, até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução. Por meio do petitório de ID 66270581, a agravada faz proposta de acordo para pagar o saldo do montante do débito em 24 (vinte e quatro) parcelas. É o relatório. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto à proposta de acordo da agravada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 às 12:33:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora